Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DA DEFESA. TERMOS DO APELO. ART. 593, III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. TERCEIRO RECORRENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. PARCIALIDADE DO JUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE DA CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA POR FORÇA DA TENTATIVA. CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA DO TERCEIRO RECORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. PEDIDO INCIDENTAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA SEGUNDA RECORRENTE. ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões não abrangem todas elas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos indicados.
2. In casu, o procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Assim, não se verifica a presença de qualquer nulidade posterior à pronúncia. 2.1. Inviável o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Defesa do terceiro recorrente, pois restou evidenciado que o acesso a todos os elementos de provas colacionado aos autos foram franqueados às partes processuais. Preliminar rejeitada. 2.2. Nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, a declaração de nulidade depende da demonstração de prejuízo. Com efeito, o fato de a Defesa do terceiro recorrente não ter pleiteado o registro em ata de suposto uso indevido de algemas durante a Sessão Plenária, torna preclusa a matéria. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. 2.3. As firmes interpelações lançadas pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, exclusivamente com o desiderato de suprir as inconsistências verificadas de plano, durante o interrogatório, não podem ser confundidas como intenção de influenciar os jurados, mormente pela gravidade do delito versado na inicial acusatória. Preliminar rejeitada.
3. A sentença foi prolatada em consonância com a decisão dos jurados, consoante preconiza o art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. As provas coligidas dos autos são incontestes no sentido de que o os réus agiram em conjunto para ceifar a vida da vítima, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da ofendida, esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra as provas evidentes, aquelas que se divorciam completamente dos elementos constantes dos autos, o que não se verifica na espécie, pois, a tese de negativa de autoria aventada em Plenário, pelos três recorrentes, foi flagrantemente rejeitada pelos jurados.
6. A materialidade e autoria dos delitos de furto e de tentativa de destruição de cadáver, também foram devidamente evidenciadas em relação à segunda recorrente, restando ainda evidenciado, em relação ao terceiro recorrente, o último delito.
7. É de ser mantida a avaliação negativa do vetor da culpabilidade, pois se aliar a outros indivíduos para praticar o homicídio, em união de esforços e divisão de tarefas, efetivamente vulnera ainda mais o bem jurídico tutelado e, ainda, aumenta as chances de sucesso da empreitada criminosa. 7.1. In casu, além da superioridade numérica, a vítima estava em sua residência, na companhia de familiares, quando foi emboscada e arrebatada de surpresa, pelos acusados, restando devidamente materializada a hipótese subsumível ao disposto no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal.
8. Quando o modo de execução do crime de homicídio revela, no plano concreto, a ousadia e vileza da conduta dos réus, que invadiram a residência da vítima, durante o período noturno, de onde foi conduzida amarrada, sob o jugo de faca e arma de fogo, por diversos quilômetros, até o momento da execução, devendo assim ser mantida a avaliação negativa do vetor das circunstâncias do crime, pois, notório o maior sofrimento impingido à ofendida.
9. Na primeira fase de cálculo da pena, inexiste direito subjetivo do réu a fração específica de aumento, cabendo ao julgador adotar um dos critérios validamente aceitos ao analisar o caso concreto, na melhor expressão do princípio da individualização da pena. Precedentes.
10. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o acusado relutantemente nega a autoria delitiva e em nada contribui para a elucidação das condutas imputadas ao agente.
11. Tendo em vista o iter criminis percorrido e que não houve diferenciação entre as condutas perpetradas pelos dois recorrentes condenados pelo crime de destruição de cadáver, na sua forma tentada, é de se aplicada a fração de redução de 1/2 (metade).
12. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa ao artigo apontado, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
13. A prisão preventiva é uma medida excepcional somente justificada quando há evidência do cometimento do crime (fumus comissi delicti) e perigo de liberdade do acusado (periculum libertatis). 13.1. In casu, apesar de a segunda recorrente ter respondido ao processo em liberdade, há notícias de seu envolvimento perene na senda criminosa e de recentes manifestações de menosprezo à atuação do Poder Judiciário, o que justifica a decretação da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Deferimento do pedido incidental de decretação da prisão preventiva vindicado pelo Ministério Público.
14. Preliminares rejeitadas. Recursos do primeiro e segundo recorrentes conhecidos e não providos. Recurso do terceiro recorrente conhecido e parcialmente provido.